Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Considerando que exceção de pré-executividade foi acolhida, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do executado, ora agravante, a fixação dos honorários de sucumbência deve ser feita mediante apreciação equitativa. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.

2. De fato, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, uma vez que, no caso em apreço, a questão controvertida não se mostrou complexa, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva da pretensão executiva em favor do agravante, que se utilizou de peça processual singela, para efetuar o pedido de exclusão da execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.